Tribunal: TJDFT
Processo: 0749006-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749006-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. B. REPRESENTANTE LEGAL: HAMILTON BARBOSA JUNIOR AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2023. . Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator